Tribunal: STF
Processo: AI 359059
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração
em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Alegada omissão. Extinção da punibilidade pela
retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso.
"Não é possível reconhecer a extinção da punibilidade na hipótese,
em que ausentes todas as peças do instrumento, tendo em conta
somente as alegações do ora embargante". 3. Embargos de declaração
rejeitados.